Tribunal: TJBA
Processo: 8030835-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030835-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIELA DE GOES MAISK SCHUBACH DA CUNHA Advogado(s): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, DESACATO E INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECIFICO EM RELAÇÃO AOS CRIME DE DESACATO E DE INJÚRIA RACIAL. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESTA EXTENSÃO, SER JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO. No que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que tal pedido deve ser feito perante o Juízo de Execução Penal, razão pela qual não o conheço. Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou. Não há que se falar em erro de tipo essencial ou em absolvição do delito de furto simples por atipicidade, em razão de a acusada encontrar-se sob efeito de álcool, se demonstrado nos autos que a agente tinha plena consciência de seus atos, como na espécie, em que a ré alega que se sentiu injustiçada com a acusação feita pelo gerente e vítimas e também humilhada pelo fato de ser conduzida à delegacia por meio de um camburão, circunstâncias que revelam que a apelante possuía plena capacidade de entender a natureza de suas ações e as consequências delas advindas. De todo modo, sabe-se que a embriaguez causada pelo uso de álcool, diversamente do sustentado pela Defesa, não é capaz de culminar na absolvição do agente, na medida em que se trata de embriaguez voluntária e, como tal, nos termos do art. 28, inciso II, do C. Penal, não isenta a ré de pena. Desta feita, a materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de furto simples são incontestes, estando ambas comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Boletim de ocorrência, Auto de apreensão e restituição do bem e pela prova oral coligida nos autos, nas duas fases da persecução penal (ID 81570410 e PJe Mídias). Meros xingamentos, que sequer foram reproduzidos pelos policiais e testemunhas judicialmente, bem como o fato de a ré se debater no chão e no interior da viatura, não constituem elementos aptos a caracterizar o crime de desacato, uma vez que, tais circunstâncias não demonstram a intenção clara da ré em ultrajar ou desprestigiar os ofendidos na condição de funcionários públicos, mas apenas o intuito de ver-se livre de uma possível prisão. Inexistindo provas suficientes a demonstrar que a sentenciada, agindo com dolo específico, animus injuriandi, tenha ultrajado a honra subjetiva das vítimas, atribuindo-lhe qualidades negativas com o propósito de lhe ofender, as quais lhe atingiram a dignidade e o decoro, resta inviável a manutenção da condenação pelo delito de injúria racial, em face da atipicidade da conduta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8030835-74.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DANIELA DE GOES MAISK SCHUBACH DA CUNHA e, como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, julgá-lo PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.